Tribunal: TJES
Processo: 5022446-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022446-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5022446-02.2023.8.08.0035
Recorrente: VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA
Recorrido: BANCO PAN S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA EM PETIÇÃO INICIAL INFORMA QUE NÃO CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO REQUERIDO, FATO QUE TERIA OCASIONADO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITA AO JUÍZO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, SUSPENSÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU EM CONTESTAÇÃO TRAZ A INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE CONTRATAÇÃO EFICAZ, ACOSTA O CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO NÃO ASSINADO PELA PARTE E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA A PARTE NA QUANTIA CERTA DE R$ 1.166,00 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS). SOLICITA AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE E PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido contraposto e
CONDENO
a parte AUTORA a pagar à EMPRESA a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.166,00 (hum mil cento e sessenta e seis reais), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos e
DECLARO
a inexistência de contrato empréstimo sobre a Reserva Cartão Consignado – RCC vinculado AO BENEFÍCIO 171.986.689-6, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA
A QUO
, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, DETERMINANDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E RECONHECENDO QUE NÃO HÁ SALDO A SER RESTITUÍDO EM FAVOR DO REQUERIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO ORA MANEJADO.
(6). DO MÉRITO.
O AUTOR/RECORRENTE ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, HÁ NOS AUTOS PROVA ROBUSTA QUE INDICAM QUE O REQUERENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO, POIS AS FATURAS COLACIONADAS PELO DEMANDADO DEMONSTRAM QUE OS ÚNICOS VALORES DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO CONSUMIDOR FORAM OS RELATIVOS AO “SAQUE” (R$ 1.166,00), ALÉM DOS ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS. ADEMAIS, VISLUMBRO QUE O SAQUE MENCIONADO FOI, EM VERDADE, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE REALIZADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ID. 10682102). DA ANÁLISE DAS FATURAS, VÊ-SE QUE, EM REGRA, O VALOR DOS ENCARGOS SUPERA, MÊS A MÊS, O VALOR DO DESCONTO, DEMONSTRANDO, EFETIVAMENTE, QUE A QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO JAMAIS SERIA REALIZADA POR MEIO DO VALOR OBJETO DA CONSIGNAÇÃO. É NATURAL, DIGA-SE, QUE UM IDOSO NÃO COMPREENDA, CORRETAMENTE, OS CONTORNOS DA CONTRATAÇÃO E, COM ISSO, ACABE TENDO A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE AS QUANTIAS DESCONTADAS SE REFEREM AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. ADEMAIS, O RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E A NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SERVE COMO ELEMENTO DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO TINHA COMPREENSÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS DE UM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. O ERRO EM QUE SE PÕE O CONSUMIDOR SE EVIDENCIA QUANDO SE PACTUA UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA EVENTUAL SAQUE SENDO QUE ESTE NUNCA OCORREU PORQUE O CONSUMIDOR NÃO UTILIZOU O CARTÃO PARA OBTER O VALOR, MAS, EFETIVAMENTE, O NUMERÁRIO FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA. INCLUSIVE, A PRÁTICA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A REALIZAÇÃO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E NÃO POR MEIO DE SAQUE COM O CARTÃO, FOI CONSIDERADA COMO UMA DISTORÇÃO PELA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA 28/2020. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO. ASSIM, DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS, ENTENDO QUE O FORNECEDOR NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE INFORMAÇÃO QUE LHE INCUMBIA, TORNANDO NULA A CONTRATAÇÃO, DANDO ENSEJO, CONSEQUENTEMENTE, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. QUANTO AO DANO MORAL ENTENDO QUE SE AFIGURA PRESENTE PELO FATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM CLARO DESCOMPASSO COM O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES ADEQUADAS, INDUZIR O CONSUMIDOR A ERRO, FORNECENDO SERVIÇO MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE POR ELE PRETENDIDO. POR TAL MOTIVO, ENTENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FIXAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POIS SE REVELA ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, SENDO CERTO, AINDA, QUE A REFERIDA QUANTIA DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO, OU SEJA, DESTE ACÓRDÃO. QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE, O FATO DE A MAGISTRADA
A QUO
TER DECLARADO INEXISTENTE O CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO NÃO ILIDE A OBRIGAÇÃO DE O RECORRENTE/AUTOR DEVOLVER O VALOR RECEBIDO EM SUA CONTA BANCÁRIA EM RAZÃO DESSE NEGÓCIO JURÍDICO, SOB PENA DE CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)